Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por MARIA JOSE PEREIRA SENA em face de JOELSON BRUNO DOS SANTOS. Após o julgamento dos Embargos de Declaração, o patrono da autora informou renúncia ao mandato outorgado. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia à constituinte na forma do artigo 112 do CPC, constando sua assinatura da petição renúncia (ID 55648609). Na presente oportunidade, excluam-se os nomes do procurador Leonardo de Carvalho e Silva, OAB/DF no 14.349, e demais substabelecidos nos autos. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que regularmente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator